Tribunal: STF
Processo: ARE 1269672
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu o seguinte acórdão (eDOC 37, p. 26-71; eDOC 38, p. 1-3), assim ementado: 
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 33, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). 1. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA, UMA VEZ QUE SE TRATAM DE CRIMES DISTINTOS, EM LOCAIS DIVERSOS, AINDA QUE DE MESMA NATUREZA. 2. PRELIMINAR DE IMPRESTABILIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REJEITADA. CONDENAÇÃO QUE NÃO UTILIZOU MATERIAL ORIUNDO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. 3. NO MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA CONSUMO, ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, PELA REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL E APLICABILIDADE DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06, EM SEU GRAU MÁXIMO. PLEITOS INSUBSISTENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.
    1. Tratando-se de crimes distintos, em locais diversos, ainda que de mesma natureza, não há que se falar em litispendência. Preliminar rejeitada.
    2. A circunstância de não haverem sido submetidas as degravações à perícia de voz, não invalidam as interceptações telefônicas levadas a efeito em processo criminal, bem como, no caso, a condenação não utilizou material oriundo de interceptações telefônicas.
    3. A condenação lastreou-se em provas não meramente indiciárias, mas em provas robustas angariadas durante o processo que observou devidamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
    4. Pela não aplicabilidade do §4º do artigo em estudo uma vez que, embora primário e de bons antecedentes, dedica-se o ora apelante a atividades criminosas.
    5. Pleito conhecido e improvido.
    6. Na hipótese, o julgador aplicou pena base de 15 (quinze) anos de reclusão para o delito de tráfico de drogas, cuja pena mínima é de 05 (cinco) anos, elevando-a em 1/6 (um sexto) pela majorante de tráfico interestadual, perfazendo um total de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1.750 (um mil e setecentos e cinquenta) diasmulta, de maneira desproporcional, posto que considerou desfavoráveis 05 (cinco) circunstâncias judiciais. DE OFÍCIO, redimensionamento da pena para 06 (seis) anos de reclusão, em regime semi-aberto, e 600 (seiscentos) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.” (eDOC 38, p. 2-3; grifos originais)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 41, p. 22-26; eDOC 42, p. 1-6).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 38, p. 12-27; eDOC 39, p. 1-19; eDOC 40, p. 1-5), fundado no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, no qual se alegou ofensa ao art. 93, inciso IX, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. 
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 40, p. 6-43).
    A Vice-Presidente do TJ/CE não admitiu o REsp (eDOC 44, p. 1-5); quanto ao RE, decidiu (eDOC 44, p. 6-9):
    “De início, percebo se tratar de hipótese de negativa de seguimento com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC/2015, porquanto o STF, ao submeter a matéria ao regime de repercussão geral (TEMA 339 - AI 791292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes), reafirmou sua jurisprudência no seguinte sentido: 
    Tema 339, Leading Case AI 791292 - O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. (grifos nossos) 
    Ante o exposto, com base no artigo 1.030, inciso I, "a" do CPC, nego seguimento ao Recurso Extraordinário no que se refere à alegativa de ofensa ao art. 93, inc. IX, da CF/88, inadmitindo-o, quanto aos demais fundamentos e pedidos (...)” (eDOC 44, p. 7-9; grifos originais) 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 44, p. 14-21; eDOC 45, p. 1-19; eDOC 46, p. 1-15) e do AREsp (eDOC 46, p. 16-20; eDOC 47, p. 1-19; eDOC 48, p. 1-15).
    O Relator, no STJ, ao apreciar o AREsp 1.594.150 AgR/CE, reconsiderou decisão da Presidência daquela Corte e, com fundamento nos arts. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e 253, parágrafo único, II, "b", parte final, do RI/STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (eDOC 49, p. 42-47). Após, a Sexta Turma daquela Corte negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, mediante acórdão (eDOC 49, p. 67-73) transitado em julgado aos 19.5.2020 (certidão; eDOC 49, p. 80).
    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 139.585/CE (certidão; eDOC 50, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
    No mais, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente